Tribunal: STF
Processo: ARE 1364072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESSARCITÓRIA. VALORES RECEBIDOS, INDEVIDAMENTE, A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO. DÍVIDA DE DIREITO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO.



    01. Discute-se, no presente caso, se as ações de ressarcimento ao erário público federal se submetem ao prazo prescricional quinquenal, independente da natureza da ilicitude.



    02. A Suprema Corte, ao apreciar o tema nº 666 (RE 669.069, com repercussão geral reconhecida), deu interpretação restritiva e excepcional ao art. 37, §5º, da CF/88, ao considerar que a imprescritibilidade a que se refere tal dispositivo diz respeito às ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor, ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais.



    03. Depreende-se do relatório de auditoria do INSS a ocorrência de irregularidades relacionadas ao vínculo empregatício e tempo de serviço, tido como fraudulentos, o que ensejou o recebimento indevido do benefício previdenciário, não se concluindo pela atipicidade da conduta ou pela configuração de ato ilícito ímprobo.



    04. Cumpre mencionar que o regramento traçado pela Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa, somente é aplicável para as situações em que há a participação de agente público, podendo o particular ser responsabilizado, caso comprovado que induziu ou concorreu para a prática do ato ímprobo ou dele se beneficiou, sob qualquer forma, direta ou indireta, na forma prevista no art. 3º, do referido diploma legal, não verificada na espécie.



    05. Sendo assim, é aplicável, ao caso, o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte exarado no julgamento do RE 669.069, com repercussão geral reconhecida, não havendo que se falar na imprescritibilidade do crédito na espécie.



    06. No que tange ao prazo prescricional das dívidas ativas da Fazenda Pública, aplica-se, por analogia, o art. 1º do Decreto nº 10.910/1932, por isonomia. Reforça esse entendimento os precedentes jurisprudenciais cuja orientação é no sentido de que, em se tratando de dívida de direito público, o prazo prescricional é quinquenal. Nesse sentido: TRF-4 - AC: 50013257920114047116 RS 5001325-79.2011.404.7116, Relator: VÂNIAHACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA; TRF-3 - Ap00064596920134036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 30/07/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA:07/08/2018; TRF-5 - AC: 08048322120174058100 CE, Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data de Julgamento: 06/07/2018, 2ª Turma.



    07. Conforme ressaltado na r. sentença, houve decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, entre a intimação do resultado final do processo administrativo, para a devolução dos valores indevidamente recebidos, em 10/12/2008, e o ajuizamento desta ação, em 25/04/2017.



    08. Sentença mantida. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Discute-se, no presente caso, se as ações de ressarcimento ao erário público federal se submetem ao prazo prescricional quinquenal, independente da natureza da ilicitude.



    Passo à apreciação da preliminar de prescrição.



    Preliminarmente, alega o INSS a inocorrência da prescrição, amparando-se natese da imprescritibilidade para o ressarcimento ao erário por atos ilícitos do art. 37, §5º, do texto constitucional.



    Sustenta que o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069 (Informativo nº 813) – segundo o qual se restringiu imprescritibilidade do art. 37, §5º da CF/88 aos atos ilícitos reveladores de grau de reprovabilidade mais acentuado ou que atentasse contra os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública - não tem aplicação no vertente caso, na medida em que o fato narrado nos autos se trata de benefício previdenciário recebido mediante ato ilícito (falsos vínculos de emprego, apropriação de recursos públicos quando, sabidamente, não preenchia os requisitos necessários para a concessão da benesse, conforme apurado no relatório de auditoria do INSS) de responsabilidade do beneficiário.



    Não assiste razão ao apelante.



    Ao contrário das alegações recursais, a Suprema Corte, ao apreciar o tema nº 666 (RE 669.069, com repercussão geral reconhecida), deu interpretação restritiva e excepcional ao art. 37, §5º, da CF/88, ao considerar que a imprescritibilidade a que se refere tal dispositivo diz respeito às ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor, ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais. Confira-se:



    "Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1.É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2.Recurso extraordinário a que se nega provimento.”(RE 669069 / MG - MINAS GERAIS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, j.03/02/2016, DJe 28/04/2016)



    No caso em testilha, o apelado foi notificado através do Ofício de Defesa MAGER/SP/nº 468, de 28/08/2003, via postal, com aviso de recebimento, a apresentar defesa, no bojo do Processo nº 35366.033406/2003-31, para fins de comprovação da regularidade da documentação que comprova o seu vínculo empregatício e os períodos trabalhados nas empresas Siderúrgica Coferraz S.A. e na Bordaco S.A. Comércio e Indústria – entre 06/09/1974 a 07/01/1975 e 15/07/1991 a 20/05/1995 -, deixando de se manifestar até o decurso de prazo, em 13/10/2003, motivo pelo qual foi cessado o benefício (NB 42/102.641.117-0), abrindo-lhe prazo para recurso administrativo.



    A propósito, colho trecho do Relatório de Auditoria Regional II/GT/MAGER/SP/2002 do referido processo administrativo:



    “Diante do exposto, concluímos que o benefício foi concedido de maneira irregular vez que, excluindo os períodos não comprovados, citados no item 3, o beneficiário não contava, na Data da Entrada do Requerimento (01/03/1996), o tempo de serviço mínimo exigido para a concessão do benefício em questão, conforme determina da Lei nº 8.213/91, e no Artigo 54 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, regulamentado pelo Decreto nº 611,de 21/07/21992, cujo Período Básico de Cálculo  – P.B.C e Relação dos Salários de Contribuição(fls. 02, 31-34, 55), são comprovadamente falsos, fraudulentos e irregulares. 



    Isto confirmado conforme Requisição de Diligência nº 015/2002(fl. 88, 96-97), que realizada, conforme Relatório de Diligência Fiscal nº 015/2002 (fls. 98-99, 100-136), onclui: ‘Diante dos fatos elencados, na análise dos documentos apresentados e na falta de elementos de convicção concluímos pela não comprovação do vínculo pretendido, como também dos valores das remunerações' 



    Concluindo-se pela irregularidade, determinamos a suspensão do benefício através do aplicativo AUDIT-FASMIS (fl. 152), consoante inteligência do Artigo 442, §§ 2º e 3º, da IN/INSS/DC/Nº 095, de 07/10/2003, (...)"



    (...)



    Na espécie, não há elementos de prova da participação de agentes previdenciários na percepção do benefício pelo contribuinte, não sendo cabível a aplicação extensiva da Lei de Improbidade Administrativa ao particular.



    Sendo assim, é aplicável, ao caso, o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte exarado no julgamento do RE 669.069, com repercussão geral reconhecida, não havendo que se falar na imprescritibilidade do crédito na espécie.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente